Tribunal: STF
Processo: AI 546997
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REGULARIDADE - OPORTUNIDADE.
Na hipótese de interposição de recurso, o pressuposto objetivo de
recorribilidade, que é a regular representação processual, há de
estar atendido no prazo assinado em lei para a própria interposição.
 Descabe aplicar, em tal fase, o disposto no artigo 13 do Código de
Processo Civil, cuja incidência sempre pressupõe a fase de
conhecimento.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.